Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024197-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE:
ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APDF n.o 1000963-86.2020.8.11.0008, em que é acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I e VI e art. 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico esclarecendo que o paciente foi preso no dia 10/09/2020 e teve o recolhimento convolado em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, em manifesta violação às alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/2019, dentre elas, a proibição de decretação ex officio da prisão preventiva, bem como ao princípio do sistema acusatório.
Ainda sob o viés da nulidade do decreto de prisão, assevera a impetrante ser inidônea a fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto não indica elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema, limitando-se o julgador a invocar “afirmações genéricas e abstratas”, em ofensa ao disposto no art. 5o, LXI e art. 93, IX, ambos da CF/88, tornando ilegal e arbitrário o encarceramento do paciente, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo segregado e da baixa gravidade da conduta a ele imputada.
De outra banda, alude à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que não foram totalmente comprovadas as circunstâncias de autoria e de materialidade [fumus comissi delicti] e quanto ao periculum libertatis, insiste não prosperar o argumento de risco à ordem pública sob o viés de que a d. autoridade coatora não cuidou em demonstrar, com base em argumentos contundentes, em que medida a liberdade do paciente poderia causar transtornos à coletividade ou tumultuar os meios e fins do processo, motivo pelo qual julga suficientes e mais adequadas à hipótese a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).
Nesses termos, e invocando ainda o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva, substituindo-a por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos digitais acostados sob o ID 66739995 ao ID 66750954.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a posição majoritária da Terceira Câmara Criminal do TJMT admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, por entender que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘Pacote Anticrime’ – Lei no 13.964/2019, tampouco seria incompatível com o sistema acusatório.
Ademais, em um juízo sumário da ação de habeas corpus, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, expresso no Enunciado Orientativo n.o 6 do mesmo incidente de uniformização de jurisprudência acima mencionado, verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, à primeira vista, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ADRIANO GONÇALVES ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, item 7.22.1, verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator